Tribunal: TJMT
Processo: 1000565-77.2022.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000565-77.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Complementar de Vencimento, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERIKA NEVERC DOS SANTOS SILVA - CPF: 022.991.559-02 (RECORRENTE), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), JAQUELINE DA SILVA ALBINO - CPF: 256.141.988-65 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS-DGA – SERVIDORA PÚBLICA – UNEMAT – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA (DGA-04, DGA-06 E DGA-07) – PREVISÃO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR 319/2008 – NÃO AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF – EXISTÊNCIA DE LEI QUE PREVÊ O DIREITO AO RECEBIMENTO DO ACRÉSCIMO NA REMUNERAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 170722580), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte reclamada ao pagamento do adicional de gratificação – DGA, dos períodos de exercício de cargo em comissão, correção monetária pelo IPCA-E e juros de 0.5% a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1.

Preliminarmente:
Ilegitimidade Passiva;

2.

Afronta à súmula vinculante 37 do STF.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva, já que a Unemat possui personalidade jurídica e autonomia financeira e administrativa e é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Segundo consta nos autos, a autora é servidora pública da reclamada, no cargo de Agente Universitário – Técnico Administrativo do Ensino Superior e exerceu algumas atividades que possuem expressa previsão de recebimento de gratificação por função:

·

Assessora de Unidade Regionalizada Administrativa (06/02/2019 a 05/08/2019);

·

Diretora de Unidade Regionalizada Administrativa (05/08/2019 a 31/12/2019);

·

Supervisora de Recursos Humanos (05/02/2020 a 31/12/2021).

Sustenta que, durante o período que exerceu os cargos supracitados, tem direito ao recebimento do acréscimo em sua remuneração referente aos DGAs, previstos nos Anexos I e II, da Lei Complementar 319/2008.

No caso, tem-se que a redação da Lei Complementar n. 319/2008 disciplina as funções gratificadas que integram a estrutura da UNEMAT, confirmando que as funções de
Diretora de Unidade Regionalizada Administrativa, Assessora de Unidade Regionalizada Administrativa e Supervisora de Recursos Humanos dão direito ao recebimento dos DGA-4, DGA-6 e DGA-7, vejamos:

Art. 12 As funções gratificadas que integram a estrutura da UNEMAT constam dos Anexos I e II desta lei complementar, juntamente com as suas respectivas remunerações.

§ 1o O servidor da UNEMAT designado para assumir função gratificada poderá optar pelo subsídio integral da função, descrito na Coluna I do Anexo I desta lei complementar.

§ 2o Alternativamente, o servidor poderá optar pelo percentual estabelecido na Coluna II do Anexo I desta lei Complementar, acrescido de seu subsídio mensal atual.

Os anexos I e II da supracitada lei assim dispõe:

ANEXO I

SUBSÍDIOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E PERCENTUAIS DE GRATIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA

SÍMBOLO

Coluna 1

SUBSÍDIO (R$)

EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADOS

Coluna 2

PERCENTUAL

(COMISSIONAMENTO PARA SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS)

DGA-2

7.500,00

40%

DGA-3

4.500,00

45%

DGA-4

4.000,00

45%

DGA-5

2.800,00

50%

DGA-6

2.200,00

50%

DGA-7

1.600,00

55%

DGA-8

1.400,00

55%

DGA-9

900,00

60%

DGA-10

500,00

70%

ANEXO II

NOMENCLATURAS E QUANTITATIVO DOS CARGOS DA UNEMAT

NOMENCLATURA

SÍMBOLO

QUANTIDADE DE CARGOS

Reitor

DGA-2

01

Vice-Reitor

DGA-3

01

Pró-Reitor

DGA-3

06

Assessor Especial II

DGA-4

04

Diretor de Unidade Regionalizada

DGA-4

19

Chefe de Gabinete

DGA-4

01

Assessor de Pró-Reitoria

DGA-5

07

Diretor Administrativo

DGA-5

10

Assessor de Administração Regionalizada

DGA-6

04

Supervisor

DGA-7

80

Assistente Técnico I

DGA-8

03

Assistente Técnico II

DGA-9

01

Dessa forma,
a Lei Estadual no. 319/2008
, que dispõe sobre as condições e valores referentes ao recebimento das funções gratificadas,
assegura à recorrida o recebimento dos DGAs
.

Desta feita, uma vez que a autora comprovou que efetivamente trabalhou nos cargos de função de confiança, no
campus
universitário de Nova Mutum/MT, a mesma tem direito a receber
os DGA-4, DGA-6 e DGA-7
para os períodos de
05/08/2019 a 31/12/2019, 06/02/2019 a 05/08/2019 e 05/02/2020 a 31/12/2021
, respectivamente.

Quanto à alegada afronta à Súmula Vinculante 37 do STF, neste caso não terá aplicação, uma vez que a mesma versa que
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. ”

Ocorre que, no presente caso, já existe Lei Complementar estadual que regulamenta o direito ao pagamento de DGA relativa à função gratificada exercida pelo servidor da UNEMAT, não estando a autora em busca de aumento de seus vencimentos através do Poder Judiciário, e sim, da aplicação da lei vigente.

Destarte, em não se tratando de pedido de aumento da remuneração da autora ou de incorporação da função gratificada, não há que se falar em afronta à Súmula vinculante 37 do STF, uma vez que a autora requer somente o recebimento da função gratificada durante o período que a exerceu, estando o pagamento dessa verba já amparado por lei.

A propósito, decisão proferida em caso idêntico:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS-DGA – SERVIDOR PÚBLICO – UNEMAT - CARGO DE DIRETOR DE UNIDADE REGIONALIZADA (DIAMANTINO) – DIREITO AO RECEBIMENTO DE DGA-04 – PREVISÃO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR 319/2008 – NÃO AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF – EXISTÊNCIA DE LEI QUE PREVÊ O DIREITO AO RECEBIMENTO DO ACRÉSCIMO NA REMUNERAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1004622-12.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
cabendo acrescentar, de ofício, que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, observado o teto do Juizado da Fazenda Pública, mantida no mais a r. sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condená-la ao pagamento custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023